Tribunal: STF
Processo: RE 833208
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que consta o seguinte cabeçalho de ementa (Doc. 1, fl. 296):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CDA – REQUISITOS DE EFICÁCIA E VALIDADE – ART. 202 DO CTN C/C ARTIGO 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI N. 6830/80 – OBSERVÂNCIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CEMIG – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA – REVERSÃO À UNIÃO – POSSIBILIDADE SOMENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE CONCESSÃO – IRRELEVÂNCIA – CCSIP – IMÓVEL NÃO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – LANÇAMENTO ANUAL – VALOR FIXO”.



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 1, fl. 308), foram rejeitados (Doc. 1, fl. 321).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 1, fl. 373), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A alega que o acórdão recorrido violou os arts. 21, XII, “b”; 22, IV; 37, caput, e XXI; 145, § 1º; 150, VI, “a”; 154, I; 156, I; 173, § 1º, II e § 2º, todos da Constituição Federal, pois ao Município é vedada a instituição do IPTU sobre imóveis destinados à prestação de serviço público.



    Argumenta que “o Município fere a legalidade ao ultrapassar os limites de sua competência, haja vista que a Recorrente não é proprietária do imóvel em sua acepção verdadeira. No caso analisado, a serventia do bem consiste, exclusivamente, em abrigar o aparato que viabiliza a geração e transmissão da energia elétrica, a saber, linha de transmissão. Está anulada a faculdade de uso do imóvel pela Recorrente com liberdade, como se proprietária fosse” (Doc. 1, fl. 382).



    Entende que sendo possível a reversão do bem ao Estado, não há, no caso concreto, “propriedade em sua acepção verdadeira”, pois “inexiste a faculdade de dispor do bem, em seu sentido amplo” (Doc. 1, fl. 383). 



    Dessa forma, sustenta que “se a situação da concessionária é distinta da situação daquele que efetivamente tem os poderes inerentes ao domínio, a cobrança do IPTU fere o aludido princípio” (Doc. 1, fl. 384).



    Ressalta, nessa linha, que “não se pode olvidar que a negativa de vigência dos retrodispositivos (explanados ao longo dos Embargos à Execução) rompe o equilíbrio econômico-financeiro da relação entre Poder Concedente/Concessionária/usuário. Isso porque a exigência de desarrazoada pretensão fiscal impacta o custo da prestação de serviço essencial. Assim, o não reconhecimento de tal sistemática constitui verdadeira lesão, não só ao contrato de concessão, mas também ao princípio da modicidade das tarifas, uma vez que, em sede reina sic stantibus, a álea desproporcional argüirá pela necessidade de revisão das tarifas, sob pena de inviabilizar a continuidade do serviço nos termos inicialmente pactuados” (Doc. 1, fl. 386).



    Defende que “a atividade de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica é serviço público essencial e não pode ser comparada a uma mera atividade econômica, para fins de afastar a aplicação da imunidade” (Doc. 1, fl. 388).



    Admitido o recurso e remetidos os autos a esta CORTE (Doc. 2, fl. 25), o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI determinou o retorno do processo à origem para observância das diretrizes do Tema 385 da repercussão geral (Doc. 3).



    O Tribunal de origem, entendendo que o caso, em verdade, versa sobre os Temas 508 e 1.140 da repercussão geral, encaminhou os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação aos referidos paradigmas (Doc. 6, fls. 43 e 47-51).



    Em juízo negativo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido, em decisão resumida na seguinte ementa (Doc. 6, fl. 59):



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - TEMA 508 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - IPTU - CEMIG - INEXISTÊNCIA - NÃO EXERCER. Porquanto o entendimento desta Câmara encontra-se alicerçado no Tema 508, STF, lançado pelo Tribunal Pleno, não há como se reconhecer imunidade tributária recíproca à CEMIG Distribuição S/A, tendo em vista tratar-se de sociedade de economia mista, com participação acionária dispersa e negociada em bolsa de valores, cuja atividade concerne à obtenção de lucro, obtido por meio do pagamento de tarifa pelos usuários, sob pena de causar desequilíbrio ao mercado, em patente prejuízo aos demais agentes econômicos.”



    Em novo juízo de admissibilidade, o RE foi admitido e os autos encaminhados a esta CORTE (Doc. 7).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e fundamentada sua repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG, incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica, pelos fundamentos abaixo sintetizados (Doc. 1, fl. 301):



    “Inicialmente, registro a impossibilidade de a prerrogativa da imunidade intergovernamental recíproca prevista no art. 150, inc. VI, 'a', da CF, e de interpretação restritiva, que, consoante a regra constitucional recai apenas sobre as pessoas jurídicas de direito público (caput e §2° do art. 150 da CF), ser estendida à apelante, sociedade de economia mista que explora atividade econômica delegada pelo Poder Público, com "sujeição a regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias” (art. 173, §1°, II, da CF), para efeito de afastar a cobrança do IPTU. 



    Acrescente-se que, o simples fato de se tratar de prestadora de serviço delegado não torna a regra da imunidade recíproca extensível à apelante, mesmo porque o serviço é prestado pela CEMIG a título oneroso e há regra constitucional clara de exceção, como previsto no §3° do art. 150 da CF, que proíbe a imunidade recíproca "ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário”.



    Por outro lado, há que se atentar para o fato de que o imóvel sobre o qual recai a exação, à época da ocorrência do fato gerador, era de propriedade da concessionária apelante, como por ela mesmo afirmado, e não da União Federal, sendo irrelevante, assim, para fins de caracterização do fato gerador dos tributos em execução, eventual reversão dos bens ao patrimônio público ao término da concessão”.



    Em juízo de retratação negativo aos Temas 508 e 1.140 da repercussão geral, o acórdão recorrido foi mantido nos seguintes termos abaixo transcritos (Doc. 6, fl. 62):



    “Todavia, entendo que o entendimento firmado por esta Câmara encontra-se alicerçado no Tema 508 do STF, lançado pelo Tribunal Pleno, não havendo como ser superado neste momento. 



    Tendo em vista que a Cemig possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, com participação acionária dispersa e negociada em bolsa de valores, cuja atividade concerne à obtenção de lucro, obtido por meio do pagamento de tarifa pelos usuários, tem-se evidente a impossibilidade de reconhecimento da imunidade tributária recíproca, sob pena de causar desequilíbrio ao mercado, em patente prejuízo aos demais agentes econômicos. 



    Assim, desmerece reparo o acórdão recorrido”.



    Em que pese a controvérsia acerca da aplicação do Tema 508/STF ao caso em tela, a jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica.



    2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.313.226-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/8/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.311.495-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/7/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno.



    3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.311.491-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 905.900-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.188.668-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) 



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais a CEMIG também figurou como parte: RE 1.465.651/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 9/11/2023; RE 1.451.055/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2023; RE 1.457.966/MG, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 9/10/2023; RE 1.313.512/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/9/2023; ARE 910.985/MG, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/8/2023; RE 1.433.981/MG, Rel. GILMAR MENDES, DJe de 9/5/2023; RE 1.341.114/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 10/05/2022; RE 1.311.508/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/3/2021. Quanto ao RE 1.451.055/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2023, encontra-se assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para acolher os Embargos e extinguir a Execução relativamente à cobrança do IPTU.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente